Tribunal: TCU
Processo: 035.461/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3041/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Deputado Federal Rogerio Correia (PT/MG) em face de possíveis irregularidades relacionadas a cortes no orçamento de 2021 da Agência Nacional de Mineração (ANM), afetando sua atividade-fim de fiscalização de barragens de rejeitos e acordo firmado na Ação Civil Pública 1005310-84.2019.4.01.3800; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que discussões e decisões sobre o orçamento federal cabem ao Poderes Executivo e Legislativo, e que não cabe a esta Corte examinar o mérito das decisões tomadas pelos representantes populares; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que, conquanto o representante possua legitimidade para representar ao TCU, não há interesse público no trato dos indícios discutidos, nos termos narrados no exame empreendido pela unidade instrutora (peça 5); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada de cópia da instrução (peça 5), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.461/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.